Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração, mantendo a decisão que fixou como termo inicial da isenção do Imposto de Renda, em razão de moléstia grave (Espondiloartrose Anquilosante), a data do diagnóstico da doença. O embargante alega omissão do julgado quanto à consideração de documentos médicos que indicariam diagnóstico anterior, datado de 2012, e pleiteia o reconhecimento dessa data como marco inicial da isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos que atestariam diagnóstico anterior da moléstia grave, o que poderia alterar o termo inicial da isenção do Imposto de Renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da decisão anterior, reconhecendo como termo inicial da isenção a data do diagnóstico oficial estabelecida em laudo pericial, em conformidade com a jurisprudência do STJ e o art. 35, § 4o, alínea "c", do Decreto n. 9.580/2018.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1727051/SP e AgInt no PUIL n. 3.256/RS) estabelece que a isenção do Imposto de Renda, nos casos de moléstia grave, somente tem início a partir da comprovação médica oficial da enfermidade, não havendo respaldo legal para retroagir à data da aposentadoria ou de laudos não conclusivos.
6. A alegação de que documentos antigos já indicavam o diagnóstico não configura omissão do julgado, pois o acórdão rejeitado considerou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos e fixou o marco inicial com base na prova pericial oficial.
7. A oposição dos embargos visa à reavaliação do mérito, o que não é admitido nessa via processual. A ausência de acolhimento de todos os argumentos da parte não implica omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente.
8. Para fins de prequestionamento, basta a suscitação da questão federal nos embargos, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial e devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. O termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, por motivo de moléstia grave, é a data do diagnóstico médico oficial, nos termos do art. 35, § 4o, alínea "c", do Decreto n. 9.580/2018 e da jurisprudência consolidada do STJ.
3. A decisão judicial não é omissa quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os documentos ou argumentos apresentados pelas partes.
4. A mera oposição de embargos de declaração com fundamento em eventual omissão é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 3o e 4o; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto n. 9.580/2018, art. 35, § 4o, alínea "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1727051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.04.2018; STJ, AgInt no PUIL n. 3.256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14.03.2023; STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdãos nos 1680449, 1697833, 1697679, 2005728.